Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DUAS VÍTIMAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDENCIA E MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 147, c/c com o art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, por duas vezes, em concurso material, à pena de 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela circunstância judicial avaliada negativamente, bem como pelas agravantes consideradas; (ii) estabelecimento do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda; e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observou no caso.
4. A jurisprudência dominante passou a admitir como razoável e proporcional a exasperação ou redução da pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante considerada, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, o que também não se viu na hipótese em tela.
5. Deve ser mantido o inicial regime semiaberto, visto que, embora o “quantum” da pena tenha sido fixado em patamar inferior a quatro anos e apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada de forma desfavorável, o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, qualificações impeditivas para o abrandamento do regime, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal, e do enunciado da Súmula 269 do STJ.
6. Não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do apelante, a reprimenda privativa de liberdade não deve ser substituída por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.